Tribunal: TJSP
Processo: 1568274-94.2022.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante apontado a existência de omissão – Vício existente – V. Acórdão que foi omisso com relação ao reembolso das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, em razão da extinção da execução fiscal pelo acolhimento da exceção de pré-executividade em que se alegou a ilegitimidade passiva da executada – Embargos conhecidos e acolhidos para

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante apontado a existência de omissão – Vício existente – V. Acórdão que foi omisso com relação ao reembolso das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, em razão da extinção da execução fiscal pelo acolhimento da exceção de pré-executividade em que se alegou a ilegitimidade passiva da executada – Embargos conhecidos e acolhidos para aclarar a omissão apontada, com a excepcional atribuição do efeito infringente e, em consequência, condenar a Municipalidade de São Paulo ao pagamento das custas e despesas processuais.